Tribunal: TJDFT
Processo: 0745749-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745749-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA VAZ AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Souza Vaz contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 208111319 do processo n. 0712312-31.2024.8.07.0009) que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo agravado, Itau Unibanco Holding S.A, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Em suas razões recursais (ID 65563180), a parte agravante, preliminarmente, formula pedido de gratuidade de justiça, citando entendimento do c. STJ e os artigos 98 e 99, ambos do CPC, para amparar o seu pleito. Alega que a ação de busca e apreensão não deve ser exitosa, em virtude de falha no dever informação quanto à capitalização diária dos juros cobrados. Faz menção ao Tema n. 247 do c. STJ. Alega que o c. STJ somente admite a capitalização diária na hipótese de previsão contratual expressa neste sentido. Alude aos artigos 6, 52 e 54-B, todos do Código de Defesa do Consumidor. Afirma ainda ter havido violação ao disposto no artigo 28, §1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04. Aduz que o agravante não tem conhecimento acerca das taxas diárias utilizadas pelo agravado para capitalização diária, o que dificulta seu controle sobre o encargo cobrado. Faz menção ao Tema Repetitivo 953 do c. STJ. Alega ser cabível a adoção do regime de juros simples em detrimento dos juros compostos. Ao argumento de que há abusividade no encargo cobrado, decorrente da falta de informação adequada, reputa ser cabível o afastamento da mora. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia da antecipação da tutela recursal a fim de haja a imediata restituição do veículo apreendido à parte agravante, sob pena de multa, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão deferida. Ao final, reitera o pedido preliminar de gratuidade de justiça e de antecipação da tutela recursal, e, no mérito, requer o reconhecimento da abusividade do encargo remuneratório, tendo em conta a sua capitalização diária, a ensejar a descaracterização da mora da parte apelante. 2. Preliminarmente, defiro à parte agravante a gratuidade de justiça pleiteada, tendo em vista os documentos juntados na origem comprobatórios de sua hipossuficiência, em especial o demonstrativo de pagamento de ID origem 215609212 que evidencia percepção de renda bruta inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Indo adiante, o inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão movida pelo agravado, Itau Unibanco Holding S.A, contra o agravante. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, deferindo a liminar para busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos (ID origem 208111319): Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Autorizo desde já o cumprimento das diligências em sigilo, a fim de potencializar o êxito da medida. Caso a parte autora comprove por meio de fotos a localização do veículo, autorizo o cumprimento prioritário do mandado, ficando desde já indeferido o cumprimento urgente e em regime de plantão, já que tal hipótese deve ser destinada exclusivamente às hipóteses em que se comprove risco de perecimento de direitos ligados à vida e à integridade física de pessoas. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem e, após, CITE o réu, no endereço indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 846 caput, e 846, § 2° do CPC e seguintes e 212, §§ 1o e 2o do CPC. Encaminhe-se o presente mandado, o qual deverá conter as seguintes advertências: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 5- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 6- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 7- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o que disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 8- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. Outrossim, fica o (a) Requerente advertido de que o veículo não poderá sair do DF durante o prazo para pagamento da integralidade da dívida sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição do bem. Citada, a parte agravante apresentou contestação (ID origem 215606593), na qual requereu a reconsideração da liminar deferida, com base nos argumentos também veiculados neste recurso. Antes, porém, de manifestação do juízo acerca de seus pedidos interpôs o presente agravo de instrumento com base nas razões já relatadas. Da mera análise cronológica dos autos, observa-se que a r. decisão agravada (ID origem 208111319) foi proferida antes da apresentação do pleito da parte agravante, veiculado notadamente na contestação de ID origem 215606593, não tendo ainda sequer havido manifestação do juízo de origem acerca dos argumentos sustentados pela parte agravante. Verifica-se, portanto, que não houve pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito dos argumentos apresentados na contestação aludida. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora